Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724170-57.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALTERINO LEMOS, ANTENOR PEROZA, ANTONIO SETTI, ARMELINDO ZAGO, CELSO BRUCH, CLEMENTE VITOR VICELLI, DELCIR JOSÉ VIAN, GILBERTO GUARNIERI, IDACI CAREGNATO, IDE BRAZ BATISTELLA, ORFISIO FERREIRA BORGES, ESPÓLIO DE EURIPEDES FERREIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ENIA DINIZ BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. DECÍNIO DE OFÍCIO. LOCAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O pano de fundo da discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação é a manutenção da higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 1.1. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. 2. A escolha aleatória da parte, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em um ou em outro tribunal inviabiliza a adequada prestação jurisdicional, bem como impacta diretamente à coletividade no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno. 3. O negócio jurídico foi firmado na comarca de Videira/SC e, nos termos do art. 318, §2o do Código de Processo Civil, será competente o local da celebração do negócio, tendo em vista a natureza da ação de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que a turma julgadora deixou de aplicar a tese fixada no REsp 1.391.198/RS; c) artigos 46, § 1°, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, § 2°, todos do CPC, aduzindo que optaram por ajuizar a ação nesta capital, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o recorrido possui sede no Distrito Federal, e, assim, a opção dos insurgentes quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda deve ser prestigiada. Afirmam, ainda, que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício, conforme o enunciado 33 da Súmula do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 5°, inciso XXXV, e 37, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que não é cabível a criação de regras limitadoras do acesso à justiça, além daquelas já previstas na legislação. Ressaltam que a Constituição Federal não pode ser invocada para restringir o volume de ações e eventual acúmulos de demandas originadas da aplicação das regras ordinárias de competência. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 51492345). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 46, § 1°, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, § 2°, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5°, inciso XXXV, e 37, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, indefiro o pedido de ID 51492345, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021